Tribunal: STJ
Processo: 0095447-73.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228066 - RJ (2025/0297767-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ALEXANDRE GONCALVES ANTUNES
ADVOGADOS
: JOSÉ CRESCÊNCIO DA COSTA JUNIOR - RJ068403
OTAVIO BEZERRA NEVES - RJ059709
RECORRIDO
: UNYAMA CONS UNIAO DE REVENDEDORES MOTOCICLETAS LTDA S
C
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO - RJ175354
PEDRO SA COUTO MIRANDA CARDOSO - RJ238294
GUSTAVO BANHO LICKS - RJ176184
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DO
ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO.
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1. Ação cautelar de arresto de bens.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. "A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador
provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou
inventariante devidamente compromissado" (
Terceira
REsp 1.987.061/DF,
Turma, DJe
.
05/08/2022)
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52806522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 91ac3011-11c4-4e0d-893c-4bfac3d6bc8c

Documento eletrônico VDA52806522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 91ac3011-11c4-4e0d-893c-4bfac3d6bc8c

RECURSO ESPECIAL No 2228066 - RJ (2025/0297767-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ALEXANDRE GONCALVES ANTUNES
ADVOGADOS
: JOSÉ CRESCÊNCIO DA COSTA JUNIOR - RJ068403

OTAVIO BEZERRA NEVES - RJ059709
RECORRIDO
: UNYAMA CONS UNIAO DE REVENDEDORES MOTOCICLETAS LTDA S C
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO - RJ175354

PEDRO SA COUTO MIRANDA CARDOSO - RJ238294

GUSTAVO BANHO LICKS - RJ176184
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DO
ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO.
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1. Ação cautelar de arresto de bens.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. "A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador
provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou
inventariante devidamente compromissado" (
Terceira
REsp 1.987.061/DF,
Turma, DJe
.
05/08/2022)
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ALEXANDRE GONÇALVES
ANTUNES, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional..
cautelar de arresto de bens, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
Ação:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, parte ora recorrida, em face de ADALBERTO MAIA
ANTUNES, WILSON ZEITUNE, VILMA FERNANDES TEIXEIRA e ROBERTO FRANZ JOSEF
HERD, na qual requer o bloqueio de bens dos réus.
Documento eletrônico VDA51826185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:37
Código de Controle do Documento: de5094ce-8dbf-4de0-8366-87ac43666ec2

determinou a habilitação direta "de Alexandre
Decisão interlocutória:
Gonçalves Antunes, Alessandra Antunes Mitraud, Andréa Gonçalves Antunes, Márcio
Zeitune e Ângela Maria Zeitune, sucessores dos réus falecidos Adalberto Maia
Antunes e Wilson Zeitune" (e-STJ fl. 58) e autorizou pesquisas e bloqueios de bens
via SISBAJUD, RENAJUD, CCS-Bacen, CNIB e INFOJUD, além da expedição de ofícios e
citação postal.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
ALEXANDRE GONÇALVES ANTUNES, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE DEFERIMENTO
DA HABILITAÇÃO DIRETA DOS HERDEIROS DO RÉU FALECIDO. IRRESIGNAÇÃO. RAZÃO
QUE NÃO ASSISTE AO RECORRENTE. EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DAS CORTES
SUPERIORES SER NO SENTIDO DE QUE A HABILITAÇÃO DIRETA DOS HERDEIROS
SOMENTE SE DARÁ NOS CASOS DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEITO À
ABERTURA DE INVENTÁRIO, VERDADE É QUE É APLICÁVEL À HIPÓTESE O PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESÍDIA DO HERDEIRO AO
AJUIZAMENTO DO INVENTÁRIO, APESAR DA SUA OBRIGATORIEDADE, QUE NÃO PODE
SER OPERADA EM SEU FAVOR. PRINCÍPIO DA BOA- FÉ PROCESSUAL. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. (e-STJ fl. 57)

opostos por ALEXANDRE GONÇALVES
Embargos de Declaração:
ANTUNES, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 110, 796 e 1.022, II, do CPC.
Recurso especial:
Afirma que, inexistindo inventário e partilha, os herdeiros não têm legitimidade para
figurar no polo passivo, devendo o espólio responder pelas dívidas do falecido. Aduz
que a sucessão processual deve ocorrer pelo espólio quando há bens sujeitos à
abertura de inventário, sendo indevida a habilitação direta dos herdeiros. Além da
negativa de prestação jurisdicional, menciona que há nulidade no acórdão que
julgou os embargos de declaração.
da lavra do I. Subprocurador-Geral MAURICIO VIEIRA
Parecer do MPF:
BRACKS, opina pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51826185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:37
Código de Controle do Documento: de5094ce-8dbf-4de0-8366-87ac43666ec2

cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca dos pontos trazidos nos embargos de declaração opostos, de
maneira que o recurso, de fato, não comportava acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da representação do espólio na ausência de ação de inventário
A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que "A representação
judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que
não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado"
(REsp 1.987.061/DF, Terceira Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgInt nos
05/08/2022)
EDcl no
Terceira Turma, DJe 21/06/2023; AgInt no
AREsp 2.095.048/MG,
Quarta Turma, DJe 11/04/2024).
REsp 1.893.077/DF,
O TJ/RJ, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo recorrente,
concluiu o seguinte (e-STJ fl. 59):

Com efeito, a substituição processual pode se dar pelo Espólio do finado ou pelos seus
sucessores, nos moldes dos
e
§§ 1o e 2o, do CPC.
art. 110 art. 313,
Inobstante o mencionado artigo dispor que a sucessão possa ocorrer “pelo seu espólio
ou pelos seus sucessores", o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que
a sucessão será necessariamente pelo Espólio quando houver patrimônio sujeito à
abertura de Inventário, como no caso dos autos.
Contudo, considerando-se que a certidão de óbito acostada aos autos originários dá
conta do falecimento do réu no ano de 2023, sendo que até a presente data não foi
ajuizado por qualquer dos herdeiros o procedimento obrigatório de inventário, apesar
do decurso do prazo legal, é irrepreensível a decisão de habilitação direta dos
.
herdeiros
Isso porque resta patentemente evidenciado o comportamento contraditório do
agravante, uma vez que, apesar das alegações recursais de imprescindibilidade de
habilitação do Espólio, manteve-se completamente inerte quanto à sua abertura, pelo
que não foi ainda iniciado o inventário por sua própria desídia, apesar do decurso de
grande lapso temporal, sendo certo que o recorrente pretende apenas se escusar dos
efeitos de decisão judicial, sob o frágil argumento de ilegitimidade passiva do
herdeiro, ao mesmo tempo em que não adota qualquer medida para a devida
constituição do Espólio. (grifou-se)

Da leitura dos trechos acima, verifica-se a decisão proferida pelo Tribunal
local destoa da jurisprudência do STJ que, como asseverado, é no sentido de "A
Documento eletrônico VDA51826185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:37
Código de Controle do Documento: de5094ce-8dbf-4de0-8366-87ac43666ec2

representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em
situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante
devidamente compromissado" (
Terceira Turma, DJe
REsp 1.987.061/DF,
05/08/2022)
.
Assim, o recurso deve ser provido, quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, com fundamento no
V, "a", do
art. 932,
CPC, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
determinar que o espólio deverá ser representado judicialmente pelo administrador
provisório, caso ainda não haja o ajuizamento de ação de inventário ou a existência
de inventariante devidamente compromissado.

Documento eletrônico VDA51826185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:37
Código de Controle do Documento: de5094ce-8dbf-4de0-8366-87ac43666ec2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.066 / RJ
Número Registro: 2025/0297767-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240069120088190000
00954477320248190000
01572282620068190001
1572282620068190001
200800225438 202525113662 240069120088190000 954477320248190000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE GONCALVES ANTUNES
ADVOGADOS
: JOSÉ CRESCÊNCIO DA COSTA JUNIOR - RJ068403
OTAVIO BEZERRA NEVES - RJ059709
RECORRIDO
: UNYAMA CONS UNIAO DE REVENDEDORES MOTOCICLETAS LTDA
S C
ADVOGADOS
: GUSTAVO BANHO LICKS - RJ176184
LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO - RJ175354
PEDRO SA COUTO MIRANDA CARDOSO - RJ238294
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52792183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: c10cf8c3-1aaa-483b-a934-b3ab65ac8217

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: c10cf8c3-1aaa-483b-a934-b3ab65ac8217